Tribunal: TJES
Processo: 5001171-85.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Revelia
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001171-85.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CORRETA LOCACAO E VENDA DE IMOVEIS LTDA
COATOR: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SERRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

M
PROCESSO Nº 5030221-33.2025.8.08.0024

AGRAVANTE:
EDUARDO ANEXIL OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. COMPROMISSO PROFISSIONAL PREVIAMENTE AGENDADO. FUNDAMENTO DE POSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO TERATOLÓGICO E MANIFESTAMENTE DESARRAZOADO. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato judicial que indeferiu o pedido de redesignação de audiência formulado pela parte ré, sob o fundamento de que esta poderia ser representada por preposto, culminando, posteriormente, na decretação de sua revelia em razão do não comparecimento ao ato.

2. Todavia, a decisão impugnada revela-se manifestamente ilegal e teratológica, porquanto desconsiderou motivo legítimo e devidamente comprovado para o pedido de adiamento, qual seja, o prévio compromisso profissional do representante da parte, circunstância que inviabilizava sua presença na audiência designada.

3. Com efeito, o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O indeferimento imotivado do pedido de redesignação da audiência, notadamente quando formulado de forma tempestiva e justificada, representa violação direta a tais garantias constitucionais, sobretudo quando acarreta a aplicação da pena de revelia e o consequente cerceamento de defesa.

4. Além disso, o fundamento utilizado pela autoridade coatora — de que a parte poderia ser representada por preposto — não se sustenta, uma vez que o preposto não substitui o advogado na condução da defesa técnica, sendo imprescindível a presença deste para a plena manifestação dos direitos da parte.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o indeferimento de pedido de adiamento de audiência, quando demonstrada a impossibilidade justificada de comparecimento, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade do ato processual.

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atropelamento – Decisão agravada que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento – Insurgência recursal do autor – Cabimento do recurso – Aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) – Pretensão de redesignação de audiência, ante a comprovada impossibilidade de comparecimento do advogado – Acolhimento – Nos termos do art. 362 , inc. II e § 1º, do CPC , a audiência poderá ser adiada quando não puder comparecer, por motivo justificado, pessoa que deva necessariamente dela participar, devendo o impedimento ser comprovado até a abertura da audiência –
Na hipótese, tendo o único advogado da parte autora comprovado, com considerável antecedência, a impossibilidade de comparecimento à audiência de instrução e julgamento, deve o ato ser redesignado, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa
– Precedente da C. Câmara – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento 22993388920248260000 Acórdão publicado em 20/11/2024)

6. Dessa forma, mostra-se evidente a teratologia do ato impugnado, na medida em que, sem qualquer razoabilidade, negou oportunidade à parte ré de participar validamente da audiência e exercer seu direito de defesa, culminando em grave prejuízo processual.

7. Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para
anular o ato que indeferiu o pedido de redesignação da audiência
, bem como todos os atos processuais subsequentes dele decorrentes, especialmente a decretação da revelia, determinando o retorno dos autos à origem para que seja designada nova audiência, com regular intimação das partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)